Tribunal: TJPA
Processo: 0002375-47.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002375-47.2015.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAUL MONTEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0002375-47.2015.8.14.0045

COMARCA:REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA nº. 15.674-A)

AGRAVADO:
RAUL MONTEIRO DE SOUSA

ADVOGADAS:
KLLÉCIA KALHIANE MOTA COSTA JACINTO (OAB/PA nº. 19.301-A) e JANAÍNA DUARTE LIMEIRA MONTELO (OAB/PA nº. 21.158)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREPARO RECURSAL DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTA. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO DESERTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0002375-47.2015.8.14.0045

COMARCA:

REDENÇÃO / PA.

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA nº. 15.674-A)

AGRAVADO:

RAUL MONTEIRO DE SOUSA

ADVOGADAS:

KLLÉCIA KALHIANE MOTA COSTA JACINTO (OAB/PA nº. 19.301-A) e JANAÍNA DUARTE LIMEIRA MONTELO (OAB/PA nº. 21.158)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10298577)
que
não
conheceu
do recurso de Apelação, em razão da deserção.

Nas
razões do interno (Id. 10632174),
aduz

o Agravante, em síntese, que a decisão monocrática de deserção deve ser reformada, uma vez que houve comprovação do preparo do apelo, pois juntou boleto das custas e comprovante bancário de pagamento.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id. 10975445),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Considerando ser o agravante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

Não cabe retratação da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREPARO RECURSAL DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTA. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO DESERTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Efetivamente, deve ser mantida a decisão monocrática que verificou a deserção do recurso de apelação interposto originalmente pelo ora agravante.

A decisão agravada (Id. 10298577), consignou:

(...)
O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que a apelante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de comprovar o pagamento das custas, com a apresentação do devido relatório de contas do processo, restando deserto o recurso.

Como se observa, no ato de interposição do apelo, o recorrente recolheu custas de Juizado (Id. 3309024), pelo que, foi determinado o pagamento em dobro sob pena de deserção (Id. 10132094), porém, só foi apresentado boleto e comprovante (Id. 10245580), sem a juntada do relatório de contas do processo como determinado, que até o presente momento, não consta dos autos.

Assim, em que pese no ano de 2017, tenha havido decisão do Superior Tribunal de Justiça entendendo como formalismo exacerbado a exigência de juntada do relatório de conta, em processo oriundo de nosso Tribunal, informo ao recorrente que, no ano de 2020 houve decisão em sentido contrário daquele Superior Tribunal, a saber:

“DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE’...

É o breve relatório.

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o
irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo
, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

‘(...)

Em que pese as argumentações supra, têm-se que a
insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção
, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos’ (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte, considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca. (...)’ (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).”.

(STJ - REsp 1846765 / PA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 16/06/2020).

Como se vê, a deserção do recurso de apelação, que resultou no não conhecimento deste, derivou da falta de juntada do relatório de contas do preparo em dobro, pelo que, mantem-se o entendimento consignado na decisão agravada.

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10298577)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024